Tribunal: STF
Processo: Rcl 86273
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Alex Vital do Prado contra decisão da 2ª Vara Criminal da Comarca de Limeira/SP, nos autos do Processo nº 1500520-34.2018.8.26.0363.



    O reclamante afirma que foi condenado pela prática do crime previsto no artigo 273, § 1º-B, incisos I e V, do Código Penal (eDOC 3, p. 1). 



    Relata que, embora o juízo sentenciante tenha reconhecido a inconstitucionalidade do preceito secundário do tipo penal, aplicou, por analogia, a pena cominada ao crime de tráfico de drogas, resultando em uma condenação definitiva de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão (eDOC 1, p. 3; eDOC 3, p. 8). 



    Aduz que a decisão reclamada afronta a autoridade do que decidido por este Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 979.962 (Tema 1.003 da repercussão geral), no qual se firmou a tese de que, declarada a inconstitucionalidade do preceito secundário do art. 273 do Código Penal, repristina-se a sua redação originária, que previa pena de reclusão de 1 (um) a 3 (três) anos.



    Requer, em medida liminar, a suspensão dos efeitos do ato reclamado e, no mérito, a sua cassação para que seja refeita a dosimetria da pena, em estrita observância ao Tema 1.003 da Repercussão Geral (eDOC 1, p. 7).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela negativa de seguimento à reclamação, em parecer assim ementado:



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. CONDENAÇÃO CRIMINAL TRANSITADA EM JULGADO. SÚMULA 734/STF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ALEGADA AFRONTA AO DECIDIDO NO RE Nº 979.962 – TEMA 1.003 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. CRIME DO ARTIGO 273, § 1º-B, INCISOS I e V, DO CÓDIGO PENAL. PRECEITO SECUNDÁRIO JULGADO INCONSTITUCIONAL PELO PARADIGMA INVOCADO. CONDENAÇÃO PELO INCISO V NÃO ABARCADA PELO PRECEDENTE QUALIFICADO EM TELA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. PRECEDENTES. PARECER PELA NEGATIVA DE SEGUIMENTO DA RECLAMAÇÃO.” (eDOC 13).



    É o relatório.



    Decido.



    A reclamação, tal como prevista no artigo 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    No caso em apreço, verifica-se que o ato reclamado já transitou em julgado. Conforme se extrai das peças processuais, após o julgamento de apelação pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (eDOC 8), o reclamante interpôs recursos especial e extraordinário, os quais foram inadmitidos na origem, tendo sido negado provimento aos agravos subsequentes, o que culminou no retorno dos autos à comarca de origem para o início do cumprimento da pena (eDOC 1, p. 3). 



    A informação é corroborada em consulta ao sítio do TJSP, na qual consta ter ocorrido o trânsito em julgado para as partes em 31/01/2025.



    A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a reclamação não constitui sucedâneo recursal, somente sendo admitida nos casos de processos sem trânsito em julgado, ou seja, com recurso pendente, nos termos da Súmula 734 desta Corte, segundo o qual “não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”.



    Nesses termos, o Código de Processo Civil de 2015, confirmando a orientação jurisprudencial existente, estabeleceu a inadmissibilidade da reclamação após o trânsito em julgado da decisão impugnada, nos seguintes termos:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    (…)



    § 5º É inadmissível a reclamação: 



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada”.



    Desse modo, é inviável a reclamação, uma vez que a decisão impugnada transitou em julgado para a parte reclamante. Cito, a propósito, precedentes de ambas as turmas:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. RECLAMAÇÃO MANEJADA PARA DISCUTIR ATO JUDICIAL JÁ ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. ART. 988, 5º, I, DO CPC/2015. SÚMULA 734/STF. RAZÕES RECURSAIS QUE APENAS REPETEM, IPSIS LITTERIS, OS ARGUMENTOS TRAZIDOS EM SEDE DE EMBARGOS. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. Incabível reclamação constitucional ajuizada para discutir ato decisório que já tenha transitado em julgado e acobertado pela coisa julgada, a teor do art. 988, 5º, I, do CPC/2015. Aplicação da Súmula 734 do STF. 2. Razões recursais de Agravo Regimental que repetem, ipsis litteris, os argumentos já afastados em sede de embargos declaratórios, a demonstrar total ausência de aptidão para infirmar decisão monocrática. 3. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, nos casos em que as razões do recurso não impugnam os fundamentos da decisão agravada ou deles estejam dissociadas, não resta preenchido o requisito de regularidade formal disposto no artigo 317, 1º, do RISTF e no artigo 1.021, §1º, do CPC/2015. 4. Agravo regimental não conhecido”. (Rcl 25.311 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 6.6.2018);



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. SÚMULA 734 DO STF. NÃO CABIMENTO DE RECLAMAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A Reclamação que ataca decisão em processo já transitado em julgado esbarra no óbice do art. 988, § 5º, I, do CPC e da Súmula 734/STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, fixada em R$ 1.000,00 (mil reais), observado o disposto no art. 1.021, § 5º, do CPC”. (Rcl 25.476 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 22.8.2018).



    No mesmo sentido, cito trecho do parecer proferido pela Procuradoria-Geral da República:



    “A presente insurgência não comporta seguimento. Isso porque houve o trânsito em julgado da ação penal em comento. Nessa toada, com base na Súmula 734/STF, é forçoso reconhecer que a presente reclamação é inviável, uma vez que “Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal.” Tal entendimento atualmente encontra-se incorporado ao art. 988, § 5º, inciso I, do CPC1.” (eDOC 13, p. 4).



    Desse modo, não há o que acolher na espécie.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação e julgo prejudicada a análise do pedido liminar (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente